Tribunal: TJSP
Processo: 1501550-55.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Violência doméstica contra a mulher – Ameaça – Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas - Prova robusta a admitir a condenação do réu – Penas e regime prisional fixados com critério – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000334055
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501550-55.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante
LUCAS FREITAS DE MOURA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501550-55.2019.8.26.0562 - Voto no 20.534
2
15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no 1501550-55.2019 Santos
Apelante: Lucas Freitas de Moura
Apelado: Ministério Público do Esta00do de São Paulo
Voto no 20.534
APELAÇÃO CRIMINAL - Violência doméstica contra a mulher
Ameaça
Autoria e materialidade delitiva perfeitamente
demonstradas - Prova robusta a admitir a condenação do réu
Penas e regime prisional fixados com critério Recurso não
provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 44/51, cujo relatório se adota, que julgou
procedente a denúncia para condenar LUCAS FREITAS DE MOURA
, devidamente qualificado nos autos do processo, como incurso nas
sanções do artigo 147, caput, do Código Penal, à pena de 01 (um)
mês e 05 (cinco) dias de detenção, no regime inicial aberto.
Diante do preenchimento dos requisitos legais,
foi concedida a suspensão condicional da pena, pelo prazo de 02
(dois) anos, mediante o cumprimento das condições previstas no
artigo 78, § 2o, alíneas “b” e “c”, do Código Penal, devendo o réu
comparecer mensalmente em Juízo, para informar e justificar suas
atividades, além de proibição de se ausentar da comarca, sem
autorização judicial, salvo em razão do trabalho.
Pretende-se, com o presente recurso (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501550-55.2019.8.26.0562 - Voto no 20.534
3
72/28), a reforma da r. sentença, objetivando a absolvição do réu, sob
o argumento da atipicidade da conduta.
Regularmente processado o recurso interposto,
com o oferecimento das contrarrazões de fls. 83/87, vieram os autos a
esta Instância, tendo a Douta Procuradoria Geral de Justiça opinado
pelo seu não provimento (fls. 101/109).
É o relatório.
O recurso interposto não merece provimento.
O apelante foi condenado como incurso nas
sanções do artigo 147, caput, porque, nas circunstâncias narradas na
denúncia, no dia 10 de abril de 2019, por volta das 20 horas, na
Travessa Gama Rabelo, no 1200, casa 1, bairro Chico de Paula,
cidade e comarca de Santos, ameaçou, por palavras, sua mãe Joselia
Ferreira de Freitas, de causar-lhe mal injusto e grave.
Consoante apurado, na data dos fatos, o
recorrente iniciou uma discussão com a ofendida, dizendo que ela
deveria se preparar, pois ele já havia arrumado uma pessoa para dar-
lhe uma surra e matá-la.
Diante disso, a vítima noticiou tais fatos á
autoridade policial, para que o insurgente fosse penalmente processo
pelo crime de ameaça contra ela praticado (cf. termo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501550-55.2019.8.26.0562 - Voto no 20.534
4
representação de fl. 06).
A
r.
sentença
recorrida,
suficientemente
motivada no que diz respeito ao decreto condenatório e em nada
abalada pelas razões de recurso oferecidas pela defesa, merece ser
mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Os depoimentos prestados pela vítima, tanto
perante a autoridade policial como em Juízo foram suficientes para
atestar a prática dos crimes de ameaça, no âmbito da violência
doméstica, quanto à sua autoria. Além disso, a materialidade do delito
previsto no artigo 147, caput, do Código Penal, restou comprovada
nos autos pelo boletim de ocorrência de fls. 03/04.
O recorrente, em solo policial, alegou que
residia com a vítima, sua mãe, sendo que, no dia dos fatos, ambos
iniciaram uma discussão, ocasião em que ela a chamou de
“vagabunda”, dentre outros nomes, sendo que sua genitora também
proferiu xingamentos. Afirmou, porém, que não a ameaçou em
nenhum momento (fl. 15). Em Juízo, voltou a negar a prática delitiva,
asseverando que proferira apenas alguns xingamentos. Esclareceu
que há tempos vinha se desentendendo com a ofendida, com ofensas
verbais, mas nunca a ameaçou (cf. mídia digital).
Todavia, a versão apresentada pelo recorrente
restou isolada diante do conjunto probatório carreado aos autos.
A vítima, em todas as oportunidades em que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501550-55.2019.8.26.0562 - Voto no 20.534
5
ouvida nos autos, corroborou integralmente a versão dos fatos
descrita na denúncia, alegando que, no dia e hora ali mencionados, o
réu chegou em casa nervoso após voltar de uma “balada”, ocasião em
que ela estava realizando um churrasco em sua residência, ao que
passou a rir de algumas mensagens do seu grupo de Whatsapp. O
recorrente, acreditando que estivesse rindo dele, passou a ofendê-la
e, na sequência, a ameaçou, dizendo que já havia arrumado alguém
para lhe dar uma surra e matá-la. Esclareceu, por fim, que não quer
mal ao filho, mas receava as consequências das ameaças por ele
proferidas (cf. mídia digital).
Importante
salientar
que,
em
casos
de
infrações cometidas no âmbito da violência doméstica, a palavra da
vítima é de suma importância, pois “representa viga mestra da
estrutura probatória e sua acusação firma e segura com apoio em
outros elementos de convicção autoriza o édito condenatório.”
(Apelação Criminal no 0017086-83.2010.8.26.0664, Des. Rel. J.
Martins, j. em 15/08/2013.”
Conclui-se, portanto, que o contexto probatório
foi suficiente para provar que o insurgente realmente praticou o delito
de ameaça no âmbito da violência doméstica, sendo de rigor a
manutenção de sua condenação, não havendo que se falar em
insuficiência probatória, tampouco em atipicidade da conduta.
Ora, para que se configure o delito de ameaça
é necessário que o mal prenunciado seja sério, grave e capaz de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501550-55.2019.8.26.0562 - Voto no 20.534
6
intimidar a vítima, o que de fato ocorreu no caso em comento, tendo a
ofendida deixado claro em seu depoimento que tinha medo do
recorrente concretizar as ameaças.
Outrossim, como muito bem apontado pelo E.
Desembargador Encinas Manfré (Apelação no 00032228-96.2012, j.
em 30/10/2014): “eventual alteração no estado emocional desse réu
não exclui o delito, pois “Já se decidiu que 'o delito de ameaça é crime
formal e instantâneo, que se consuma independente do resultado
lesivo objetivado pelo agente. Basta para a sua caracterização que a
ameaça seja idônea e séria, com vontade livre e consciência de incutir
temor na vítima, sendo irrelevante o estado emocional desequilibrado
no momento dos fatos' (RT 725/662-3).” Trecho de aresto referente à
apelação 0000965-20.2011.8.26.0704, relator o desembargador
Machado de Andrade, 6a Câmara de Direito Criminal, julgamento em
14 de novembro de 2013)”.
Feitas essas considerações, e mantida a
condenação, passa-se à análise das reprimendas.
Verifica-se que a pena foi fixada em montante
adequado para a reprovação e prevenção do delito cometido pelo
recorrente, nos termos do artigo 59, caput, do Código Penal, conforme
a criteriosa dosimetria efetuada pelo Juízo de primeiro grau, nos
seguintes termos:
“O acusado é primário (p. 43). Levando em conta os
critérios elencados no artigo 59 do Código Penal, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501550-55.2019.8.26.0562 - Voto no 20.534
7
especial em razão de sua primariedade, fixo a pena-
base em 1 (um) mês de detenção. Presente a
circunstância agravante pois se trata de crime
praticado com violência contra a mulher (artigo 61,
inciso II, alínea f, do Código Penal), aumento a pena
base em 1/6 (um sexto), fixando-a, nesta fase, em 1
(um) mês e 5 (cinco) dias de detenção. Não há
circunstâncias atenuantes ou causas especiais de
aumento e de diminuição da pena a serem
consideradas, razão pela qual torno definitiva a pena
em 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção”
Presentes, ainda, os requisitos legais, na forma
do artigo 77, do Código Penal, mantém-se a suspensão condicional
da pena pelo prazo de 02 (dois) anos, mediante o cumprimento das
condições previstas no artigo 78, § 2o, alíneas “b” e “c”, do Código
Penal.
Fica mantido, ainda, o regime prisional aberto
para início de cumprimento da reprimenda, pois se mostra o mais
adequado ao caso concreto, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “c” e
§ 3o, do Código Penal.
Assim sendo, nega-se provimento ao recurso
defensivo, mantendo-se, nos termos em que proferida, a r. sentença
de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator